Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO VEÍCULO. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA APLICAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. CABIMENTO.
1. O CC, art. 1.658, determina que no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais.
2. É possível a partilha de eventuais direitos e obrigações sobre bem adquirido com pacto de alienação fiduciária. Ainda que o veículo possua gravame de alienação fiduciária, a partilha deve recair sobre os valores adimplidos pelas partes na constância do casamento. Precedente.
3. Não há qualquer elemento que corrobore a afirmativa de que a ré entregou o veículo ao credor fiduciário como meio de quitar a dívida. Esse fato poderia ter sido demonstrado com a apresentação do termo de entrega do veículo ao banco ou com eventual recibo de quitação do contrato (CPC, 373, II).
4. A ausência de contribuição financeira por um dos cônjuges na formação de reserva financeira (aplicações) não impede a partilha, pois se presume que o patrimônio adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, é resultado do esforço comum do casal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.